Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CERTIDÃO DE ÓBITO E LAUDO MÉDICO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária, determinando o pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - pagamento do seguro obrigatório DPVAT..
Propósito recursal é a improcedência do pedido.
Não há que se falar em caso fortuito em acidente de trânsito, por ocorrência de tromba d’água, pois o que se configura é condição climática adversa.
Existência de boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudo médico pericial, que atestam que a morte da vítima se deu em decorrência de acidente de trânsito.
Nexo de causalidade comprovado entre o acidente de trânsito e a morte da vítima.
Indenização securitária devida.
Sentença mantida, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA COELHO DUARTE - CPF: 229.832.601-00 (RECORRIDO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO - CPF: 229.839.371-00 (RECORRIDO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020